Tribunal: TJMT
Processo: 1089043-08.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089043-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), IOLANDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 162.025.111-68 (RECORRIDO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1089043-08.2024.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.

Recorrida:
IOLANDA MARIA DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL PENAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL FIXADO CONFORME INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública estadual para condenar a Fazenda ao pagamento de abono de permanência, desde o momento em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data da efetiva inativação, observada a prescrição quinquenal e incidência de imposto de renda, juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão do abono de permanência exige requerimento administrativo prévio; e (ii) estabelecer o termo inicial do benefício, com base na data de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 888 da repercussão geral, reconhece que o abono de permanência deve ser concedido automaticamente, a partir do momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo.

O abono de permanência tem natureza jurídica remuneratória e visa compensar o servidor que, mesmo apto à aposentadoria, opta por permanecer em atividade. Está previsto no art. 40, § 19, da CF/1988 e regulamentado no Estado de Mato Grosso pela LC nº 202/2004.

A previsão de requerimento administrativo no §3º do art. 3º da LC estadual nº 202/2004 não prevalece sobre a norma constitucional, tampouco se aplica ao caso, uma vez que se trata de verba remuneratória, distinta dos benefícios previdenciários tratados no Tema 350 do STF.

O direito ao abono é de trato sucessivo, de modo que se aplica a prescrição quinquenal apenas às parcelas anteriores a 18/12/2019, já que a ação foi proposta em 18/12/2024.

A controvérsia sobre o termo inicial do benefício foi resolvida com base em informação técnica do MTPREV, órgão competente para apurar o tempo de serviço. Como a autora não comprovou de forma inequívoca a data de implementação dos requisitos, fixou-se como marco inicial o dia 28/08/2017.

A atualização monetária deve observar o IPCA-E desde a exigibilidade de cada parcela e, a partir de 08/12/2021 (EC 113/2021), aplica-se a SELIC como índice único de correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O abono de permanência é devido desde o momento em que implementados os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de prévio requerimento administrativo.

A exigência de requerimento administrativo prevista em norma estadual não se sobrepõe à interpretação constitucional consolidada pelo STF no Tema 888.

Na ausência de comprovação inequívoca pela parte autora quanto à data de implementação dos requisitos, admite-se como termo inicial do abono a data indicada por órgão previdenciário competente.

A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

O valor do abono está sujeito à incidência de imposto de renda e deve ser atualizado conforme o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir daí, pela SELIC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC/MT nº 202/2004, art. 3º; LC/MT nº 401/2010, art. 2º, parágrafo único; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954408 RG (Tema 888), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.04.2016; STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.09.2010; Turmas Recursais/MT, N.U 1037240-49.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para:

“1. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do abono permanência, a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, considerando o tempo de serviço publicado na aposentadoria no Ato 11.875/2020 o qual consta 32 anos, 11 meses e 23 dias, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária,

referente ao período não atingidos pela prescrição quinquenal e discutidos na presente ação, comprovadamente não quitados, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos.

2. O valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, bem como, a prescrição quinquenal.”

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ausência de prévio requerimento administrativo, o que, segundo alega, seria requisito indispensável para a concessão do benefício, conforme previsto no §3º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, invocando o Tema 350 do STF para argumentar a ausência de interesse de agir. No mérito, aduz a ocorrência de prescrição quinquenal e a inexistência do direito ao recebimento do abono de permanência de forma retroativa, argumentando que, conforme informações do MTPREV, a autora somente preencheu os requisitos para aposentadoria em 28/08/2017, e não em janeiro de 2016, como alegado na inicial. Por fim, impugna os valores cobrados e questiona os critérios de atualização monetária.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente, sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, conforme jurisprudência consolidada, inclusive do STF. Afirma que não há prescrição, pois a ação foi ajuizada menos de quatro anos após sua aposentadoria, ocorrida em 16/12/2020. Quanto ao mérito, defende que o documento juntado pelo Estado se trata de mera simulação de aposentadoria e não do ato de aposentadoria propriamente dito, reiterando que faz jus ao abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária até a data de sua efetiva inativação.

Por meio do Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

No que concerne à preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, suscitada pelo Estado recorrente, imperioso ressaltar que, não obstante a previsão contida no §3º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, a jurisprudência pátria, notadamente a emanada das Cortes Superiores, tem se consolidado no sentido da prescindibilidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência.

Com efeito, o direito ao abono de permanência decorre diretamente do texto constitucional, configurando-se como direito subjetivo do servidor que, preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Trata-se, pois, de benefício de natureza alimentar, que visa compensar o servidor pela continuidade da prestação de serviços à Administração Pública, não obstante já reunidas as condições para inativação.

A exegese sistemático-teleológica do ordenamento jurídico conduz à compreensão de que o abono de permanência constitui incentivo à permanência do servidor em atividade, evitando-se, assim, a perda de recursos humanos qualificados e experientes, bem como a necessidade de novas contratações, com os consequentes custos de treinamento e adaptação. Destarte, a interpretação que melhor se coaduna com a finalidade do instituto é aquela que reconhece a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para sua concessão.

In casu, verifica-se que a autora comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária especial, bem como sua permanência em atividade até a data de sua efetiva aposentadoria, ocorrida em 16/12/2020, conforme Ato nº 118762020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Assim, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para o reconhecimento do direito ao abono de permanência, afigura-se despicienda a exigência de prévio requerimento administrativo.

Ademais, cumpre salientar que o Tema 350 do STF, invocado pelo recorrente, versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários, hipótese distinta da presente, que trata de verba de natureza remuneratória, e não previdenciária stricto sensu. Destarte, inaplicável o precedente ao caso em apreço.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

No que tange à alegação de prescrição quinquenal, observa-se que a ação foi ajuizada em 18/12/2024, ao passo que a aposentadoria da autora ocorreu em 16/12/2020, conforme Ato nº 118762020. Considerando que o direito ao abono de permanência se renova mês a mês, configurando obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Destarte, não há que se falar em prescrição total do direito, mas tão somente das parcelas anteriores a 18/12/2019, o que, no caso concreto, não prejudica a pretensão da autora, uma vez que o período controvertido se inicia em janeiro de 2016, conforme alegado na inicial, ou em 28/08/2017, conforme sustenta o recorrente.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em disceptação gravita em torno do direito ao abono de permanência e do momento a partir do qual tal benefício seria devido à servidora recorrida.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do abono de permanência caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como incentivo pecuniário concedido ao servidor que, tendo implementado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Sua natureza jurídica é de compensação financeira, equivalente ao valor da contribuição previdenciária do servidor, visando estimular a permanência no serviço ativo daqueles que já poderiam se aposentar.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono de permanência encontra previsão na Lei Complementar nº 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado. O art. 3º do referido diploma legal estabelece que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade fará jus ao abono de permanência.

No caso específico dos servidores do sistema penitenciário, a Lei Complementar nº 401/2010, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 558/2014, prevê, em seu art. 2º, parágrafo único, que "a servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com pelo menos 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial".

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a autora foi incluída no cargo de Agente Penitenciário (hoje denominado Policial Penal) em 23/03/2000 e aposentada voluntariamente em 16/12/2020, contando com 32 anos, 11 meses e 23 dias de contribuição, conforme Ato nº 118762020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27899.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na determinação do momento a partir do qual a autora implementou os requisitos para aposentadoria voluntária especial, fazendo jus ao abono de permanência.

O recorrente sustenta que, conforme informações do MTPREV, a autora somente preencheu os requisitos para aposentadoria em 28/08/2017, juntando aos autos simulação de aposentadoria que indicaria tal data. A recorrida, por sua vez, alega que implementou os requisitos em janeiro de 2016, considerando o tempo de serviço total de 32 anos, 11 meses e 23 dias, reconhecido no ato de aposentadoria.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o documento juntado pelo Estado se trata de simulação de aposentadoria, e não do ato de aposentadoria propriamente dito. O Ato nº 118762020, que efetivamente concedeu a aposentadoria à autora, reconhece expressamente o tempo de contribuição de 32 anos, 11 meses e 23 dias, contados até 20 de agosto de 2020.

Considerando que a autora ingressou no serviço público estadual em 23/03/2000, e que, para a aposentadoria especial da servidora Policial Penal do sexo feminino, exige-se 25 anos de contribuição, independentemente da idade, conforme art. 2º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 401/2010, é forçoso reconhecer que a implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária não ocorreu em janeiro de 2016, como alegado pela autora, tampouco em 28/08/2017, como sustenta o recorrente.

Com efeito, partindo-se da data de ingresso da autora no serviço público estadual (23/03/2000) e considerando-se o requisito de 25 anos de contribuição para a aposentadoria especial da servidora Policial Penal do sexo feminino, conclui-se que a implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária somente ocorreria em 23/03/2025, data posterior à da efetiva aposentadoria da autora (16/12/2020).

Ocorre que, conforme se depreende do Ato nº 118762020, a autora contava com tempo de contribuição anterior ao seu ingresso no serviço público estadual, o que justifica o cômputo total de 32 anos, 11 meses e 23 dias de contribuição. Tal tempo anterior, contudo, não foi especificado no referido ato, tampouco nos documentos juntados aos autos, o que impossibilita a determinação precisa da data em que a autora implementou os requisitos para aposentadoria voluntária especial.

Nesse contexto, considerando que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e que esta não logrou demonstrar de forma inequívoca a data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária especial, afigura-se razoável adotar como marco inicial para a concessão do abono de permanência a data indicada pelo MTPREV (28/08/2017), órgão técnico competente para a análise dos requisitos para aposentadoria dos servidores estaduais.

Destarte, reconhece-se o direito da autora ao abono de permanência a partir de 28/08/2017 até a data de sua efetiva aposentadoria (16/12/2020), observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 18/12/2019.

No que concerne aos critérios de atualização monetária, impende consignar que, nos termos da jurisprudência consolidada, os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser atualizados mediante a aplicação do IPCA-E a partir da data em que cada parcela se tornou devida, acrescidos de juros de mora calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (08/12/2021), quando então passará a incidir a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004. VERBAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o recebimento do abono de permanência. O Reclamante alega que é servidor público militar que foi transferido para a reserva remunerada em 22/05/2025, bem como completou os requisitos para a inatividade em 22/05/2024, permanecendo em atividade por mais 12 meses e 11 dias, período em que continuou sofrendo descontos previdenciários sem receber o correspondente abono de permanência.

2. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

3. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, in verbis:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal. (grifei).

5. Os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

6. O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência.

7. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.

2. Hipótese dos autos em que os servidores públicos demonstraram o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença comporta reforma.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001870-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

ECURSO INOMINADO - POLICIAIS MILITARES - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal permite o pagamento de abono de permanência aos Policiais Militares quando houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

3. Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 202/2004 em seu artigo 3° dispõe: “O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal”.

4. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência.

5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC nº 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

6. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000916-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

4. Os reclamantes fazem jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado.

5. Por fim, os reclamantes fazem jus ao recebimento das férias proporcionais ao período do abono permanência, as quais não foram usufruídas, conforme determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

8. Nesse sentido, a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento por meio da Súmula nº 25, que dispõe: “Nas demandas com base em relação contratual que visa à revisão do contrato, com pedido de readequação do valor final do financiamento estudantil, de ressarcimento de valores e de aplicação das penalidades contratuais, que envolvam o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, afasta a competência dos Juizados Especiais Estaduais.” (Aprovada em 10/11/2021).

9. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na exordial para condenar o reclamado a pagar em favor do autor, o abono de permanência, referente 12 (doze) meses, e 11 (onze) dias, referente ao período não prescrito, descontando os valores já recebidos, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

(N.U 1037240-49.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

‘Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados ao pagamento do abono de permanência a servidor público estadual, no período compreendido entre a data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e a efetiva aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao abono de permanência depende de requerimento administrativo; e (ii) delimitar o termo inicial do benefício, considerando o momento de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária e a opção do servidor por permanecer em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e regulamentado, no Estado de Mato Grosso, pela Lei Complementar Estadual nº 202/2004, constitui direito do servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, tendo natureza objetiva e vinculada.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 888 da repercussão geral (ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14/04/2016), reconhece que o pagamento do abono independe de requerimento administrativo, devendo ser concedido automaticamente a partir da data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria.

A Súmula nº 25 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reafirma tal entendimento ao dispor que o abono é devido desde o momento em que comprovado o cumprimento dos requisitos legais, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo.

No caso concreto, comprovou-se que o servidor implementou os requisitos constitucionais em 07/04/2021, de modo que faz jus ao abono de permanência entre 14/09/2023 (data do retorno às atividades após a anulação da aposentadoria) e 31/07/2024 (data imediatamente anterior à aposentadoria definitiva).

Quanto à tributação, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.192.556/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/09/2010), segundo o qual incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de abono de permanência, por configurarem rendimento tributável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que implementados todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para a fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.

A exigência de prévio requerimento administrativo prevista em legislação estadual não prevalece sobre o entendimento constitucional fixado pelo STF no Tema 888 de repercussão geral.

O valor do abono de permanência está sujeito à incidência de imposto de renda, por possuir natureza remuneratória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; EC nº 41/2003, art. 3º, § 1º; EC nº 103/2019, art. 40, § 19; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954408 RG (Tema 888), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14/04/2016; STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/09/2010; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 25; N.U 1001893-16.2025.8.11.0013, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24/10/2025.”
(N.U 1022728-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026